Tribunal: TCU
Processo: 016.352/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1359/2023-TCU-Plenário Considerando o exame da unidade instrutiva de que a diretoria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP) está adotando providências para o integral cumprimento do Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário (peça 52); Considerando que apesar de o CAU/SP ter apresentado documentação referente ao ressarcimento de diárias recebidas indevidamente (peça 51), ainda há valores apurados pela própria entidade que não foram ressarcidos; Considerando a verificação pela unidade instrutiva de inconsistência nas informações apresentadas pelo CAU/SP, no sentido de que as reuniões passaram a ser virtuais após março de 2021, enquanto na documentação encaminhada há menção a home office a partir de março de 2020 (peça 46), situação que pode alterar o cálculo de diárias irregulares; Considerando, ademais, o entendimento da unidade instrutiva que o CAU/SP "não tratou integralmente de todos os elementos constantes das determinações dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3" do acórdão monitorado, principalmente no que se refere às indenizações por deslocamento (item 9.3.1) e pagamentos de diárias com valores integrais para deslocamento sem pernoite (item 9.3.2); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar em cumprimento as determinações contidas no item 9.3 do Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário ; fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão das providências em curso pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP), a fim de dar cumprimento integral ao item 9.3 do Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário ; determinar o encaminhamento de cópia dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para ciência e exercício da sua função fiscalizatória primária sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP). 1. Processo TC- Processo 016.352/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (15.131.560/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: Clarisse Coutinho Beck e Silva (304.228/OAB-SP), Ellen Monte Bussi (317.513/OAB-SP) e outros, representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.